Tribunal: TJES
Processo: 0029280-52.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029280-52.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIMAR STOFEL BAHIA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DO SEGURADO DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Josimar Stofel Bahia e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença proferida nos autos de Ação Acidentária, na qual se pleiteava a concessão de benefício previdenciário por acidente de trabalho. A sentença julgou improcedente o pedido do autor e determinou que o INSS arcasse com os honorários periciais, mesmo tendo sido vencedor, por força da gratuidade de justiça concedida ao demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à concessão de benefício acidentário, ante a alegada perda de capacidade laborativa; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo deve ressarcir o INSS pelos honorários periciais adiantados, em razão da sucumbência do autor beneficiário da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios acidentários exige demonstração de nexo causal entre o acidente e a atividade profissional, além da redução ou perda da capacidade laborativa, o que não restou configurado no caso concreto, conforme laudo médico pericial conclusivo que atestou ausência de incapacidade.

A sentença deve ser mantida quanto à improcedência do pedido de benefício, por inexistirem nos autos elementos probatórios que infirmem as conclusões da perícia judicial.

De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.044 (REsp 1.823.402/PR), nas ações de acidente do trabalho em que a parte autora é sucumbente e beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais (art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91), o custeio dos honorários periciais adiantados pelo INSS deve ser suportado pelo Estado.

O dever constitucional de prestar assistência jurídica integral aos necessitados (art. 5º, LXXIV, da CF/1988) impõe ao ente federativo a responsabilidade pelas despesas processuais decorrentes da gratuidade de justiça concedida à parte hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de incapacidade laborativa constatada em perícia técnica impede a concessão de benefício acidentário.

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado quando a parte autora, sucumbente, for beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 86 e 129, parágrafo único; Lei nº 8.620/93, art. 8º, § 2º; CPC/2015, arts. 82, § 2º, 95, § 3º, 98, § 1º, VI e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.823.402/PR (Tema 1.044), Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 21.10.2021, DJe 25.10.2021; TJES, ApCiv 0037802-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 28.07.2023; TJES, ApCiv 0020338-35.2012.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 16.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso interposto por JOSIMAR STOFEL BAHIA e dar provimento ao recurso interposto pelo Instituto Previdenciário (INSS), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029280-52.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADO
: JOSIMAR STOFEL BAHIA

APELADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 151-153) proferida nos autos da
Ação Acidentária
ajuizada

por Josimar Stofel Bahia em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio da qual a Magistrada da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória (ES), Comarca da Capital, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Do recurso interposto pelo Segurado
:

De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Como cediço, nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.

Na hipótese dos autos, o laudo médico pericial ao qual foi submetido o Autor, ora Apelante, é conclusivo quanto ao seu quadro clínico, sendo categórico em afirmar, no tocante ao Autor, que “
o exame físico demonstra a perda parcial da falange distal do 40 dedo da mão Esquerda, sem perda da função do dedo ou da mão. Não há incapacidade para o trabalho.
” (fl. 128).

Diante deste cenário,
o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do recurso do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
:

A Autarquia/Requerida pugna pela reforma da sentença a fim de que o Estado do Espírito Santo seja condenado a restituir o valor pago a título de honorários periciais.

A
matéria discutida nos autos foi objeto de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos
(REsp 1.823.402/PR – Tema 1044), que assim decidiu:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91.
CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS
. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ
. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente. III. O Juízo de 1º Grau, após deferir o benefício da gratuidade da justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, julgou improcedente o pedido e dispensou a parte autora de tais ônus, na forma do mencionado dispositivo legal. O INSS apelou e o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que a situação dos presentes autos é diversa daquela em que a parte autora litiga sob o pálio da Lei 1.060/50, hipótese em que, se vencida, caberá ao Estado o ressarcimento das despesas relativas ao processo, incluindo os honorários periciais, pois tem ele o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Destacou que, no caso, trata-se de ação de acidente do trabalho, julgada improcedente, incidindo, em favor da parte autora, a isenção dos ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei. 8.213/91, pelo que será de responsabilidade exclusiva do INSS o pagamento dos honorários periciais, independentemente de sua sucumbência. Concluiu que o Estado não tem o dever de ressarcir o INSS pelos honorários periciais que antecipou, por ausência de previsão legal. IV. No Recurso Especial sustenta o INSS violação aos arts. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, 1º da Lei 1.060/50, 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000, para concluir que, sendo sucumbente o autor da ação acidentária, beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, deve a autarquia ser ressarcida, da despesa de honorários periciais que antecipara, pelo Estado, que é responsável constitucionalmente pela assistência jurídica aos necessitados.

V. A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. VI. Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais. VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2º, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou. VIII.
Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88
. IX. O acórdão recorrido sustenta a diferença entre a assistência judiciária - prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 - e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, concluindo que, na última hipótese, o Estado não pode ser responsabilizado pelo custeio definitivo dos honorários periciais, à míngua de previsão legal, recaindo tal ônus sobre o INSS, ainda que vencedor na demanda. X. Contudo, interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se "a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019; REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017.
XI. Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.
"
XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Etelvina Olinda de Souza Ribeiro, objetivando a reforma da decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça quanto ao pagamento dos honorários periciais, arbitrados em cinco salários-mínimos. A agravante alega percepção de apenas dois salários-mínimos e ausência de condições financeiras, invocando os arts. 95 e 98 do CPC e jurisprudência do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de gratuidade de justiça à parte agravante para fins de isenção quanto ao adiantamento dos honorários periciais, com o consequente custeio pelo Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) Os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC estabelecem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário. No caso, os documentos comprobatórios da renda da agravante demonstram sua hipossuficiência econômica. 4) A assistência judiciária gratuita compreende, expressamente, os honorários do perito, nos termos do inciso VI do § 1º do art. 98 do CPC. 5) Conforme o § 3º do art. 95 do CPC, o pagamento dos honorários periciais, quando devido por parte beneficiária da gratuidade, deve ser suportado pelo Estado, seja por meio de recursos próprios ou mediante convênio com órgãos públicos. 6) A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é no sentido de que o custeio dos honorários periciais, em caso de gratuidade da justiça, incumbe ao Estado, não sendo admissível condicionar a produção da prova técnica ao pagamento pela parte hipossuficiente. 7) Eventual dificuldade na nomeação de peritos em causas com gratuidade não pode justificar a negativa de acesso à prova ou ao processo, sob pena de ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de insuficiência financeira do requerente da gratuidade de justiça subsiste na ausência de prova em sentido contrário, devendo ser deferido o benefício quando comprovada a hipossuficiência. 2. Os honorários periciais integram o benefício da justiça gratuita e, sendo a parte isenta de seu pagamento, deve o Estado arcar com a despesa, nos termos do § 3º do art. 95 do CPC. 3. A inexistência de perito disponível para atuar mediante custeio público não constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício ou para o cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: item VI do § 1º do art. 98, §§ 2º e 3º do art. 99, § 3º do art. 95 do CPC/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1
414018/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.06.2017, DJe 03.08.2017; STJ, REsp 1245684/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.09.2011; STJ, REsp 1377633/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.03.2014, DJe 26.03.2014; TJES, AI 0031175-48.2017.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.02.2022; TJES, AI 35169002439, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 03.10.2016. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002055-63.2025.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
DATA: 28/May/2025
).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE. ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO RESSARCIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ação para concessão de auxílio-acidente, pleiteando o ressarcimento, pelo Estado do Espírito Santo, dos honorários periciais adiantados pela autarquia, em razão da sucumbência da parte autora beneficiária da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo é responsável pelo ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação de acidente do trabalho, quando a parte autora, sucumbente, é beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91; (ii) verificar a aplicabilidade da tese firmada pelo STJ no Tema 1.044 ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento do Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, quando a parte autora sucumbente é beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. 4. No caso dos autos, ficou comprovado que a autora, sucumbente na ação, é beneficiária da isenção legal, e que o INSS realizou o adiantamento dos honorários periciais. 5. O ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS encontra amparo no precedente obrigatório estabelecido pelo Tema 1.044 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado, quando a parte autora sucumbente for beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, XII; Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único; Lei nº 14.331/22; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.044, 1ª Seção, j. 22.04.2020; TJES, Apelação Cível nº 0003797-59.2017.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 0016201-06.2017.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 04.07.2023. (TJES, Apelação Cível nº 0033322-47.2017.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Data: 03/Apr/2025
)
.

Assim, a existência de entendimento vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, revela a desnecessidade de maiores digressões acerca da matéria.

DO EXPOSTO,
conheço dos recursos para
negar provimento
ao recurso interposto por
JOSIMAR STOFEL BAHIA e
dar provimento
ao recurso interposto pelo Instituto Previdenciário (INSS)
para reformar a r. sentença e determinar que o Estado do Espírito Santo proceda ao ressarcimento do INSS quanto aos honorários periciais adiantados por este.

Inexistindo condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição (art. 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91), não há que se falar em honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029280-52.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADO: JOSIMAR STOFEL BAHIA

APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares,

Tratam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença de fls. 151/153 que julgou improcedentes os pedidos formulados por
JOSIMAR STOFEL BAHIA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Em que pesem os relevantes fundamentos trazidos no voto do E. Relator, observo que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não foi intimado para se manifestar acerca do recurso interposto pelo INSS que visa à condenação do ente público estadual a ressarcir os honorários periciais pagos.

Desse modo, a fim de preservar o Princípio do Contraditório e o Princípio do Devido Processo Legal, entendo que o feito deva ser baixado de pauta para que se proceda à intimação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como me manifesto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso do autor e dar provimento ao recurso do réu.